Tribunal: STF
Processo: ARE 1401831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DO PREFEITO E DEPUTADO ESTADUAL REELEITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER E PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. APLICAÇÃO DE MULTA, INELEGIBILIDADE E CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. DETERMINAÇÃO DO RECÔMPUTO DOS VOTOS DO PARLAMENTAR CASSADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. 1. Ausência de nulidades. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário em relação ao Vice-Prefeito ou aos Secretários Municipais. Ausência de quaisquer indícios de participação ou benefício nas condutas eleitorais ilícitas e vedadas. Inexistência de cerceamento de defesa. 2. Alta reprovabilidade das condutas ilícitas e do abuso de poder político comprovada. A movimentação da máquina pública por Chefe do Poder Executivo Municipal, em benefício da candidatura do irmão para o cargo de Deputado Estadual, caracteriza abuso de poder político, certificado com vigorosa abundância de provas, as quais atestam a ocorrência de inúmeros desvios de finalidade e de práticas expressamente vedadas pela legislação eleitoral, a saber: (i) utilização de servidores públicos durante o horário de expediente; (ii) doação indireta de recursos, mediante coação, especialmente na compra de convites para eventos eleitorais, em especial para o “jantar da vitória”; (iii) manipulação de folhas de ponto e de períodos de férias; (iv) alteração do horário de funcionamento da repartição pública para fomentar a realização de atos de campanha; (v) adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra de ingressos de eventos destinados à arrecadação de recursos; e (vi) uso de veículo da administração em benefício da campanha. 3. Comprovação da extrema gravidade na utilização indevida de recursos públicos com flagrante rompimento da isonomia nas eleições. Obtenção por candidato a Deputado Estadual beneficiado, somente no município administrado por seu irmão, de aproximadamente 40% dos votos que recebeu em todo o Estado do Rio Grande do Sul, e quase o dobro de votos do segundo candidato a Deputado Estadual mais votado naquele município. 4. Inexistência de erro grosseiro na interposição dos Recursos Especiais do Ministério Público Eleitoral e da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande. Discussão sobre a forma de execução do julgado. Inaplicável a Súmula 36/TSE. 5. Exigência, ao pleito de 2018, do recômputo dos votos para o cargo de Deputado Estadual, considerando nulos os votos atribuídos ao candidato cassado pela prática de abuso do poder político e econômico. Precedentes. 6. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS de Luís Augusto Barcellos Lara e Divaldo Vieira Lara, mantendo, dessa forma, o DESPROVIMENTO DE SEUS RECURSOS ORDINÁRIOS E PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, corrigindo a forma de execução do julgado e, assim, DETERMINANDO O RECÔMPUTO DOS VOTOS PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Luís Augusto Barcellos Lara, cassado pela prática de abuso do poder político e econômico, nos termos dos arts. 222 e 237, ambos do Código Eleitoral” (eDOC 334, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14, § 9º; 16, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o Ministério Público Eleitoral teria juntado as cópias das gravações realizada em interceptação telefônica após os autos estarem conclusos para julgamento, ou seja, após à fase de instrução e à primeira oportunidade para realizar tal juntada (eDOC 374, p. 10).



    Sustenta-se, ainda, que o Tribunal Superior Eleitoral ignorou sua própria jurisprudência, no sentido de assegurar o efeito translativo do Recurso Ordinário, possibilitando, com isso, o reconhecimento de matérias não alegadas nas razões recursais ou em contrarrazões (eDOC 374, p. 22). 



    Alega-se a necessidade de anular a decisão do Tribunal, dada a natureza de ordem pública da violação às garantias constitucionais processuais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (eDOC 374, p. 22).



    Quanto à prática de conduta vedada, aduz-se que apenas um veículo teria sido utilizado de maneira irregular pela campanha (eDOC 374, p. 24).



    Alega-se, também, que apenas sete servidores teriam sido usados em favor da campanha do recorrente em horário de expediente, e que, portanto, a lesão é inexpressiva (eDOC 374, p. 28).



    Ainda nesse ponto, quanto à notícia de manipulação de horário de expediente e de coação para a compra e venda de jantar de campanha destinado à arrecadação de recursos para candidatura, afirma-se que os atos não alcançaram os órgãos públicos de forma indiscriminada e que, portanto, não possuem repercussão nas eleições suficiente a justificar a condenação (eDOC 374, p. 27-28).



    Por fim, alega-se o Tribunal de origem alterou sua orientação jurisprudencial, ao reconhecer a fungibilidade entre o Recurso Ordinário Eleitoral e o Recurso Especial Eleitoral (eDOC 374, p. 40).



    Com suporte em todo o exposto acima, finaliza a sustentar a ofensa ao princípio da anualidade, com suporte na virada jurisprudencial realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral nos seguintes pontos: (1) não reconhecimento do efeito translativo do Recurso Ordinário Eleitoral e, consequentemente, na não declaração de ofício da nulidade do acórdão em razão da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (2) não reconhecimento da inexpressividade das condutas pelas quais condenados; (3) declaração de nulidade dos votos recebidos pelo candidato que teve seu diploma cassado sem, conduto, realizar o redirecionamento daqueles para a respectiva legenda; e (4) aplicação do princípio da fungibilidade em hipótese de erro grosseiro na interposição de Recurso Especial Eleitoral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pela juntada tardia das mídias relacionadas à interceptação telefônica, à não declaração de nulidade de ofício pelo TSE e ao não reconhecimento da inexpressividade da condutas vedadas, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997; e art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as partes foram devidamente intimadas para tomar conhecimento e se manifestar sobre as provas juntadas, não havendo ofensa aos princípios constitucionais; e que a prática de conduta vedada e abuso de poder restou devidamente comprovada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) não houve qualquer cerceamento de defesa em razão da falta de acesso às mídias digitais, pois a conversa foi transcrita no ID 25853438 (RO 0603609-21) e as partes puderam ali se manifestar sobre as provas produzidas (ID 25853838), circunstância que assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    (...)



    No MÉRITO, o conteúdo probatório evidencia de forma robusta que Divaldo Lara propiciou ao seu irmão, então candidato à reeleição ao cargo de Deputado Estadual, a amplificação de canais de divulgação da campanha e recursos, utilizando, para isso, irregularmente a máquina pública, a partir de: (a) utilização de servidores públicos em campanha durante o horário de expediente; (b) doação indireta de recursos, mediante coação, especialmente na compra de convites para o “jantar da vitória”, no valor individual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); (c) manipulação de folhas de ponto e de períodos de férias para realização de atos de campanha; (d) alteração do horário de funcionamento da repartição pública objetivando garantir a realização de atos de campanha; (e) adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra de ingressos de eventos destinados à arrecadação de recursos; e (f) uso de veículo da administração em benefício da campanha. 



    Conforme consta da decisão agravada, o Chefe do Executivo local autorizou, por meio do Decreto ID 25845488, a redução da jornada dos servidores municipais, “a fim de facilitar o empenho [destes] na campanha”. No caso, o ato normativo está acompanhado de provas que demonstram a participação ativa e engajada dos servidores agraciados pela redução de jornada na campanha do Deputado eleito, incluindo mais de 50 (cinquenta) publicações em redes sociais (ID 25845338). 



    O desvio de finalidade do ato normativo, que autorizou a redução de jornada, também pode ser constatado pelo depoimento de Adriana Gonçalves, que explica a forma de cooptação dos servidores com vistas à atuação como verdadeiros cabos eleitorais. Segundo afirma a testemunha, foram realizados vários eventos recrutando agentes públicos municipais para dar início à campanha, “e essas reuniões coagiam todos a postarem no seu Facebook os flyers de campanha eleitoral do irmão do Prefeito e nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook” (ID 25852738). Destaca que a convocação era feita de forma contínua para participação em bandeiraços, carreatas e jantares. 



    Tal circunstância pode ser igualmente extraída das conversas transcritas no ID 25845838, que evidenciam a atuação do grupo político na “Daeb”, no “Jurídico”, na “Geplan”, bem como a ampla exposição da campanha no interior da Administração e o receio da repercussão dessas condutas. 



    Além disso, como bem delineado na decisão agravada, resta comprovada a participação ativa de Divaldo Vieira Lara no uso de servidores públicos municipais durante o horário de trabalho em benefício da campanha de seu irmão, mediante vídeos e conversas extraídas de aplicativo – aparelhos telefônicos apreendidos no âmbito da “Operação Factótum” –, os quais indicam a manipulação da folha de ponto, inclusive de férias, para manutenção dos correligionários em campanha “ou para fins de fiscalização das eleições” (ID 25856738).



    Em interceptação telefônica autorizada judicialmente, a Secretária do Prefeito demonstra a necessidade de correção dos registros de férias de servidores “para não deixar aparecer na campanha” (ID 25845838). A funcionária chega a advertir aos motoristas a preocupação para não “fazer nenhuma reunião, participar de nenhuma reunião de campanha eleitoral antes das seis da tarde, nem entrar na sede do partido. No horário de expediente, só a partir das seis da tarde”. 



    Nesse cenário, portanto, fica claro que o Recorrente se valeu da condição de Chefe do Executivo Municipal para recrutar e coagir servidores de diversas áreas da Administração Municipal para promover a campanha de seu irmão, sendo facilitada a participação ativa dos agentes públicos pela redução de jornada oficializada pelo Prefeito, em manifesto desvio de finalidade, bem como pela manipulação da folha de ponto. 



    Não fosse isso, como já asseverado na decisão agravada, as provas mais contundentes dizem respeito à coerção de servidores para pagamento do “Jantar da Vitória” com o adiantamento do 13º salário para custeio do evento. As conversas transcritas demonstram agentes públicos sendo coagidos ao comparecimento e à venda dos ingressos. Situação grave que se comprova, inclusive, com a participação de Divaldo Vieira Lara na antecipação do benefício (...)



    Como se vê, o Prefeito “determinou que fosse feito o pagamento antecipado de uma parcela do décimo-terceiro, bem como mandou o seu interlocutor achar um motivo”, a fim de assegurar as doações dos servidores. 



    Aliás, a venda de convites do evento já era tratada em diálogos entre diversos servidores e o Prefeito, conforme se verifica do ID 2276933, em grupo denominado de “Jantar da Vitória 14789”, no qual se constata o controle e a pressão para a venda de convites. Tal condição pôde ser igualmente constatada a partir das declarações da testemunha Carim Roberto Gantes Saliba (ID 25852988). 



    Das provas constantes dos autos, verifica-se ainda que a coação na compra de ingressos estava disseminada em diversas áreas da Administração Municipal, e não limitada à esfera dos gestores, conforme se constata nas mensagens contidas no ID 25871488, nas interceptações telefônicas autorizadas e transcritas no ID 25871488 e pela testemunha Adriana Gonçalves no ID 25852738. Para esta última, “foi coação direto em toda a máquina pública que ocupava CC e FG para comprar os convites. Eu ouvi de colegas, inclusive. E, inclusive, foram na janta, né, coagidos foram na janta, uns coagidos e outros porque não sei”. 



    A pressão exercida, somada à liberação heterodoxa da parcela do 13º salário, ensejou, no dia do pagamento da verba extra, a venda de 193 convites, correspondente a 41% do total das vendas. Na hipótese, ao final do evento, houve a arrecadação da quantia de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), ou seja, 22% do total de recursos arrecadados. 



    As provas apresentadas nos autos evidenciam assim a utilização dos servidores como meio de arrecadação escusa de recursos, em percentual relevante, para a campanha do irmão do Prefeito. 



    Ressalte-se, ainda, que o acervo probatório constante dos autos bem demonstra o uso de veículo oficial em ato de campanha de Luís Augusto, no dia 10/9/2018, em franco desvio da finalidade pública. O vídeo contido no ID 25860688, somado aos testemunhos de Igor Correia (ID 25867288) e Fábio Cardoso (ID 25867338), evidencia a utilização do automóvel para transporte e distribuição de material de campanha, em benefício do Deputado Estadual. 



    Nesse contexto, fica evidente a utilização irregular da máquina pública em diversas frentes, tudo com vistas ao proveito eleitoral do candidato investigado” (eDOC 334, p. 4-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Sanção. Suspensão da cota partidária. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Fundo eleitoral. Diretórios partidários. Ausência de repasse. Lei nº 9.096/95. Artigo nº 44, incisos I e III. Matéria infraconstitucional. Suposta ofensa ao art. 16 da CF. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência de violação direta da Constituição Federal. Fundamento inatacado. Súmula nº 287/STF. Agravo regimental não provido. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao postulado da segurança jurídica, relativa à conduta do partido (ausência de repasse de recursos financeiros às esferas partidárias inferiores), carece do necessário prequestionamento (Súmula nº 282/STF), pois o TSE não examinou a questão sob tal ponto de vista. 2. Ainda que superada a barreira sumular, não foi demonstrada, in casu, viragem jurisprudencial incompatível com o princípio da segurança jurídica, fundamentos que, aliás, não foram especificamente impugnados na petição do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo interno não provido” (ARE 1351348 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022)



    Quanto ao redirecionamento dos votos declarados nulos para a própria legenda à qual integrante o candidato que teve seu diploma cassado, o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 222, c/c art. 237, do Código Eleitoral), consignou a existência de jurisprudência daquela Corte a admitir a recontagem no caso de nulidade de votos reconhecida pelo Tribunal. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Devidamente providos os agravos regimentais, para conhecimento dos recursos especiais, esses devem ser PROVIDOS, no sentido de determinar a recontagem dos votos para o cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Luís Augusto Barcellos Lara, nos termos de jurisprudência pacífica desta CORTE aplicável ao pleito de 2018: 



    “cassado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema proporcional, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, devem ser considerados nulos, para todos os fins, os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 175, § 4º, do mesmo diploma legal” (RO 0603900- 65.2018.6.05.0000, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 26/11/2020). Confere-se, ainda, no mesmo sentido: ED-RO 060123607, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 12/4/2021; AgR-RO 060000136, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2021”



    (...) (eDOC 334, p. 9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto às consequências jurídicas destinadas à declaração de nulidade dos votos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Por fim, quanto à aplicação do princípio da fungibilidade em hipótese de erro grosseiro na interposição de Recurso Especial Eleitoral, o Tribunal de origem consignou que não foi formulado pedido de perda de mandato com fundamento em inelegibilidade, mas apenas da alteração da forma de execução do julgado, de maneira a conhecer dos recursos especiais. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Reconsidero a decisão de NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (ID 25873488, RO 0603457-70 e ID 25858538, RO 0603609-2) e pela Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande (ID 25872338, RO 0603457-70), com o fundamento de que as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) 0603457-70.2018.6.21.0000 e 0603609-21.2018.6.21.0000 foram baseadas em suposta prática de abuso de poder e condutas vedadas, mediante a utilização do cargo de Prefeito do Município de Bagé/RS, por Divaldo Vieira Lara, para beneficiar a candidatura de seu irmão, Luís Augusto Barcellos Lara, ao cargo de Deputado Estadual na eleição de 2018 e, consequentemente, o recurso cabível seria o RECURSO ORDINÁRIO, nos termos da Súmula 36/TSE. 



    A reconsideração é cabível, uma vez que o Ministério Público e a coligação adversária pretendem, exclusivamente, alterar a forma de execução do julgado, em relação à reforma dos efeitos da condenação no tocante ao cômputo dos votos do Deputado Estadual cassado para a coligação pela qual concorreu. 



    Não há, nos recursos, o pedido para reanálise sobre a inelegibilidade ou perda de mandato, o que afasta a ocorrência de erro grosseiro a que se refere a Súmula 36/TSE (RO 060023306, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/6/2021).



    Devidamente providos os agravos regimentais, para conhecimento dos recursos especiais, esses devem ser PROVIDOS (...)” (eDOC 334, p. 8)



    Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não houve aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer do recurso como Recurso Ordinário Eleitoral, mas sim o conhecimento do próprio Recurso Especial Eleitoral com tal. Assim, conclui-se que a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário não permiti a exata compreensão da controvérsia, de maneira a incidir a Súmula nº 287, do STF.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui a orientação, firmada no julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 01 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente